Tribunal: TJDFT
Processo: 0728390-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0728390-79.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA MARIA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos para a origem. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.